Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 338 E 485 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 758.533 e no RE 632.853, paradigmas dos Temas 338 e 485 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – Agravo interno não provido.